Tribunal: TJMT
Processo: 1035799-54.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1035799-54.2018.8.11.0041
Recorrente: LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE
Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 87581987) interposto por LUIZ EDUARDO SOUZA DUARTE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que acolheu os embargos de declaração interpostos pelo recorrente para negar provimento a apelação adesiva por ele interposta, e declarar legítima a cobrança referente às tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, conforme ementa (id. 84355682):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO– APELAÇÃO ADESIVA NÃO ANALISADA – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO - OPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE DA COBRANÇA - REGISTRO - (RESP N. 1.578.553/SP) - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – - TEMA 958- ENCARGOS MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE – APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS – OMISSÃO SANADA
Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada.
Não há como serem recebidos os Embargos de Declaração interpostos da sentença se interpostos fora do prazo legal.
Em relação à taxa de registro de contrato e de avaliação de bem, o STJ admitiu o REsp n.o 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia, sendo valido a cobrança de ambas as taxas, salvo quando o serviço não for efetivamente prestado ou sua cobrança for excessivamente onerosa, o que não é o caso dos autos.
Falta interesse recursal ao recorrente, quando a matéria atinente aos encargos moratórios, questionada em grau recursal foi analisada na sentença de forma favorável à parte.
(RAC n° 1035799-54.2018.8.11.0041, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 20.04.2021)”.
O recorrente salienta em suas razões que o contrato firmado é de adesão, sendo ele a parte hipossuficiente e vulnerável tecnicamente, pelo que incidem as regras do CDC. Assim, sustenta a ilegalidade e abusividade das tarifas em referência, ante a ausência de contraprestação do serviço, pelo que cita como divergência jurisprudencial a demanda julgada pela sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP – Tema 958).
Assevera ainda violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, tendo em vista que “ao proceder à distribuição dos encargos processuais e honorários do vencedor, o Tribunal aquo condenou o Autor (ora Recorrente) a pagar 100% das custas e dos honorários advocatícios arbitrados”.
Nesta perspectiva, ressalta que “há casos em que imputar ao vencido na maioria de seus pedidos os ônus processuais configura -se grave Injustiça” (ID 87581987 - Pág. 7) razão pela qual argumenta que o princípio da sucumbência deve ceder espaço ao princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (id. 87781483). Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça, conforme Certidão no id. 87989952. Contrarrazões (id. 91465491) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos
O recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos, ao entendimento de que a instituição financeira lhe imputou o pagamento de tarifas ilegais.
A matéria foi afetada pelo Tema 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de que “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema 958).
Portanto, a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No caso dos autos, o órgão fracionário deste Tribunal, ao julgar a apelação, consignou que:
“Da Tarifa de Registro do Contrato e Avaliação do Bem
Em relação à taxa de registro de contrato e de avaliação de bem, o STJ admitiu o REsp n.o 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem. (...)
Por outro lado, porém, não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da cobrança das tarifas de “registro de contrato” e de “avaliação de bem”, respectivamente, R$ 317,39 e R$ 460,00, esta deve ser admitida.
Com efeito, bem fundamentou a sentença recorrida:
Com efeito, por tratar-se de financiamento de veículo usado, as referidas tarifas foram efetivamente utilizadas, descrevendo os serviços que foram prestados.
Desta forma, por indicar na tarifa o serviço efetivamente prestado, mostra-se adequada, vez que considerada a natureza da atividade bancária e do contrato firmado, sua aplicação preserva o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.
Acerca da controvérsia, entendeu o STJ que especificamente a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois o banco efetivamente efetua anotações do gravame e registro do veículo, realizando registro junto ao órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo. (id no 48322459)
Nesta senda, percebe-se que o acordão recorrido está em sintonia com o decidido no Resp1.578.553/SP (Tema 958), tendo em vista que declarou a legalidade das taxas após analisar que os serviços foram efetivamente prestados.
Para elucidar, transcreve-se a ementa do julgado:
“[...] COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [...] 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp 1578553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (grifei)
Diante desse quadro, não há falar-se em seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.
2- Da violação aos artigos 85 e 86 do CPC –ausência de prequestionamento (súmulas 282/356 STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação ao tema em referência, relacionado a eventual injustiça no critério da fixação dos honorários de sucumbência e sua substituição pelo princípio da causalidade, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, tampouco opostos embargos de declaração para provocar a análise do tema, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1030, I, “b”, do CPC (Tema 958/STJ), e 1.030, V, do CPC (Súmulas 282/356 STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.